Tribunal: TJBA
Processo: 8001156-60.2025.8.05.0141
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001156-60.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JUAREZ FREITAS RODRIGUES

Advogado(s)
:
MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM registrado(a) civilmente como MIGUEL BORGES SANTOS BOMFIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL.
INSURGÊNCIA QUANTO AO MÉRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE ATÊM A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MERA INSATISFAÇÃO QUANTO À
VALORAÇÃO DA PROVA.
QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA POR ESTA COLENDA CÂMARA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES PARA REVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I.
Do caso em exame

1.
Versam os autos sobre Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JUAREZ FREITAS RODRIGUES
em face do acórdão, que, no bojo do Recurso
e
m Sentido Estrito nº 8001156-60.2025.8.05.0141, julgou desprovido o recurso por ele interposto, mantendo a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié, que pronunciou o acusado como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil).

II. Da questão em discussão

2.
O Embargante maneja os presentes
aclaratórios
apontando que o acórdão vergastado incorreu nos seguintes defeitos: a) omissão na análise concreta da legítima defesa; b) omissão relevante quanto à possibilidade de absolvição sumária prevista no artigo 415, IV, do CPP; c) omissão relevante quanto à análise detida da manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil; d) omissão quanto ao standard probatório da pronúncia; e) prequestionamento da matéria.

III. Das razões de decidir

3. Inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, utilizando-se o Embargante deste expediente para rediscutir o mérito. A parte recorrente, inconformada com o acórdão ora vergastado, apenas apresenta, mais uma vez, a
argumentação
constante de seu recurso anterior. Os
aclaratórios
têm como finalidade exclusiva rediscutir a matéria decidida expressamente no
RESE
de nº
8001156-60.2025.8.05.0141
.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente os elementos probatórios invocados pela defesa, inclusive o histórico de agressividade atribuído à vítima, o temor relatado pela genitora do acusado e a existência de luta corporal entre os envolvidos, concluindo, contudo, que tais circunstâncias não autorizavam, de forma inequívoca, o reconhecimento da excludente de ilicitude em sede de absolvição sumária. O que pretende a defesa, em verdade, é rediscutir o mérito da valoração probatória realizada pelo Colegiado, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

5. Com efeito, o acórdão consignou expressamente que os elementos constantes dos autos revelam cenário probatório controvertido, incompatível com o reconhecimento, de plano, da legítima defesa prevista nos artigos 23, inciso II, e 25 do Código Penal. A existência de versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos, aliada à necessidade de aprofundado exame do contexto fático-probatório, evidencia a competência constitucional do Tribunal do Júri para dirimir a controvérsia, sobretudo diante da impossibilidade de se afirmar, de maneira incontroversa, a presença cumulativa dos requisitos legais da excludente.

6.
O acórdão embargado expressamente reconheceu os relatos relativos ao comportamento agressivo da vítima e ao temor manifestado pela genitora do acusado, utilizando-os, inclusive, como elementos de contextualização da relação conflituosa existente entre os envolvidos. O fato de o Colegiado não ter atribuído às referidas declarações a consequência jurídica pretendida pela defesa não caracteriza ausência de prestação jurisdicional, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

7.
Da mesma forma, inexiste omissão quanto ao exame do interrogatório judicial do acusado, da alegada luta corporal, do suposto estado de alteração psicossomática da vítima ou das ameaças narradas pela defesa.
Tais circunstâncias foram devidamente consideradas no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, tendo o acórdão concluído que os elementos apresentados não se mostravam suficientes para afastar, de forma inequívoca, a imputação submetida ao Tribunal do Júri. A decisão embargada enfrentou a tese defensiva e expôs, de maneira clara, as razões pelas quais entendeu não configurada hipótese de absolvição sumária.

8.
No que se refere à alegação de fundamentação insuficiente em razão da análise do número de lesões constatadas no laudo necroscópico, igualmente não procede a irresignação defensiva. O acórdão não se limitou à consideração isolada do laudo pericial, mas examinou o conjunto probatório disponível, concluindo que a intensidade da violência empregada e as circunstâncias do fato impediam o reconhecimento inequívoco da legítima defesa nesta fase processual. Eventual pretensão de reexame aprofundado da prova extrapola os limites cognitivos dos embargos declaratórios.

9.
Também não se verifica omissão quanto à denominada confissão qualificada. O acórdão embargado reconheceu que o acusado admitiu a prática dos golpes, ao mesmo tempo em que apresentou versão justificadora dos fatos, circunstância expressamente considerada pelo Colegiado ao concluir pela existência de matéria a ser submetida ao Conselho de Sentença. Não se verifica qualquer cisão indevida da narrativa do acusado, mas apenas o reconhecimento de que a versão defensiva, embora relevante, não se mostrava incontroversa a ponto de ensejar absolvição sumária.

10.
Quanto ao alegado standard probatório da pronúncia, tampouco prospera a tese defensiva. A decisão vergastada observou os parâmetros previstos nos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, reconhecendo a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, nos limites cognitivos próprios da fase de admissibilidade da acusação. Não há exigência, nesta etapa procedimental, de certeza plena acerca da responsabilidade penal do acusado, bastando a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

11. D
e
preende-se da análise

d
o acórdão
que este
não adotou, de forma automática ou acrítica, o princípio do
in dubio
pro

societate
, mas apenas reconheceu que as dúvidas remanescentes acerca da dinâmica dos fatos e da incidência da excludente de ilicitude demandam apreciação pelo órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. A alegação defensiva de ausência de lastro probatório mínimo não encontra respaldo no conjunto probatório examinado pelo Colegiado.

12.
Quanto à qualificadora do motivo fútil, igualmente não se verifica a omissão apontada. O acórdão enfrentou a tese defensiva relativa à alegada incompatibilidade entre a qualificadora e o contexto fático descrito nos autos, concluindo que a controvérsia acerca da motivação do delito demanda apreciação pelo Conselho de Sentença, não sendo possível afirmar, de plano, a manifesta improcedência da qualificadora. Conforme entendimento consolidado, somente se admite o decote da qualificadora na fase de pronúncia quando absolutamente dissociada do conjunto probatório, hipótese não verificada no caso concreto.

1
3
. Parecer ministerial (id.
105785681
) pelo
Não conhecimento. Se conhecido, pelo improvimento dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo

1
4
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de
Embargos de Declaração nº
8001156-60.2025.8.05.0141
,
em que figura como
embargante
JUAREZ FREITAS RODRIGUES

e embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em CONHECER e NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator
.

Sala das
Sessões,
de 2026.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça